Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. RAZOABILIDADE.

1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de reiteração de pedido para localização do endereço do réu pelos sistemas disponíveis ao juízo quando já previamente adotadas medidas no mesmo sentido.

2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.

3. É possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de endereços do executado mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.

4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar o devedor.

5. Negou-se provimento ao recurso.